Tribunal: TJDFT
Processo: 0737624-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737624-07.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VALDINEI CARVALHO DOS SANTOS E RICARDO DUARTE DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO VISTOS, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VALDINEI CARVALHO DOS SANTOS e RICARDO DUARTE DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que homologou a prisão em flagrante de ambos por suposta infração ao art. 155, § 1o c/c § 4o, IV, do CP, (Furto qualificado pelo concurso de pessoas com a majorante do repouso noturno), convertendo-a, a requerimento do Ministério Público, em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aponta, incialmente, a inadequação da tipificação provisória realizada pela autoridade policial, aduzindo que o repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, conforme já decidido pelo STJ em recurso repetitivo – tema 1087 – informativo 738 - REsp 1.890.981-SP. Alega que a não concessão de liberdade provisória carece de substrato legal, uma vez que a res furtiva (10 bebidas lácteas) subtraídas do estabelecimento comercial (drogaria) tinha valor de comercialização de R$ 40,40, devendo ser aplicado ao caso o princípio da insignificância. Argumenta, ainda, que “os ora pacientes são pessoas em situação de rua, estando em situação de vulnerabilidade social intensa. Diz que ‘muito embora eles sejam considerados reincidentes, verifica-se que a última e única passagem de Valdinei por delitos patrimoniais data de 2010, ou seja, há 12 anos atrás” e que “de igual forma, embora Ricardo tenha uma condenação datada de 2020 por delito de furto, é sua única condenação recente por delito de tal natureza”. Requer, então, a concessão da liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 310 e 319, todos do CPP (ID 41033257). O writ foi distribuído por sorteio (ID 41040655). O pedido liminar foi indeferido (ID 41060624). As informações foram prestadas (ID`s 41356413 e 41356428). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 41431486). É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Verifica-se que, em 14/11/2022, foi proferida decisão acolhendo o requerimento do Ministério Público pelo arquivamento do feito, diante da pouca ofensividade ou lesividade (insignificância) do ato praticado, e determinando o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes (ID 41356416). Observa-se ainda que foram expedidos os respectivos alvarás de soltura (ID`s 41356418 e 41356419) e os pacientes foram colocados em liberdade (ID`s 41356424 e 41356425). Destarte, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do CPP, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Assim sendo, superada a situação objeto do writ, julgo-o prejudicado, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR